Tribunal: TJSP
Processo: 0030515-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0030515-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante WASHINGTON BENEDITO RAMALHO e Paciente VALDECI
VESPASIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal,
julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030515-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0030515-23.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 5a Vara das Execuções
Criminais
Processo n. 7000436-11.2013.8.26.0606
Impetrante: Washington Benedito Ramalho
Paciente: Valdeci Vespasiano da Silva
Voto n. 40568
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Washington Benedito
Ramalho, em benefício de Valdeci Vespasiano da Silva, com pedido
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a
Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital.
Sustenta que ao paciente foi indeferido pedido de livramento
condicional, em decisão equivocada, pois faz referência à não ocorrência da
prescrição, por ter sido praticada a falta grave em 26/12/2018, e reconheceu
cometimento de falta grave em 26/12/2019, que será reabilitada em
26/12/2020.
Aduz que, na verdade, a falta disciplinar se deu em
26/12/2018, sendo certo que 26/12/2019 é a data da reabilitação.
Ressalta, ainda, que segundo a Súmula n. 441 do STJ, a
falta grave não interrompe prazo para obtenção do livramento condicional.
Postula, assim, seja determinada a reapreciação do pedido,
observando-se os fatos corretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030515-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 14/15).
Prestadas informações (fl. 19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento em parte e, na parte conhecida, que seja julgada prejudicada
a ordem (fls. 21/22).
É o relatório.
Consta
das
informações,
prestadas
pela
autoridade
apontada coatora, que a Defesa requereu a progressão ao regime
semiaberto do paciente. Em 25/6/2020 houve decisão, fazendo menção à
falta grave reconhecida nos autos físicos (decisão de 09/3/2020) e
indeferindo pedido de livramento condicional. Esclareceu que, à época, não
havia sido retomado o trabalho presencial e, consequentemente, o acesso
aos autos físicos. Houve dois equívocos nessa decisão: a data da falta
(constou 26/12/2019, sendo correto 26/12/2018) e o indeferimento de
livramento condicional (sendo correto progressão de regime). O fundamento
do indeferimento foi a má conduta carcerária. Houve embargos de
declaração, constatando-se que a Defesa também se equivocou, quando fez
menção ao pedido de livramento condicional, quando seria progressão de
regime. Apontou, ainda, o erro na data da falta. Os embargos de declaração
foram acolhidos, sanando-se todos os erros acima mencionados,
reconsiderando-se a decisão, determinando-se a elaboração de cálculo
manual para progressão de regime. Assim, certificado o atingimento do
lapso, foi determinada elaboração de exame criminológico, para verificação
do preenchimento do requisito subjetivo, que foi juntado aos autos, após o
que foi juntado pedido de livramento condicional. Em 28/9/2020, houve
decisão de deferimento da progressão ao regime semiaberto, que foi
cumprida no dia seguinte, expedindo-se ofício à Unidade Prisional, não
havendo nos autos, no entanto, informação sobre a transferência do
paciente. Informou, ainda, que a Defesa peticionou, pugnando pela saída
antecipada do paciente, alegando que ele faz parte do grupo de risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030515-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
COVID-19, o que foi indeferido, determinando-se à Unidade Prisional
remessa de relatório médico, o qual aportou aos autos com afirmação de
que o paciente possui bom estado geral de saúde e que não toma
medicação de uso contínuo. Cientificadas as partes, nada mais requereram.
Acrescentou que a Defesa formulou pedido de livramento condicional e, em
20/10/2020, foi proferido despacho, determinando manifestação das partes
a respeito.
Pois bem. Percebe-se que houve sucessão de equívocos,
que foram sanados, conforme esclarecido pela autoridade apontada
coatora, concluindo-se que, na verdade, o pedido era de progressão de
regime prisional e não de livramento condicional, como constou da
impetração, sendo certo que este último foi submetido à apreciação do juízo
de origem recentemente, estando os autos na fase de manifestação das
partes a respeito.
Constatou-se, também, que houve decisão deferindo a
progressão do paciente ao regime semiaberto.
Verifica-se, portanto, não mais existir constrangimento ilegal
a ser sanado por este writ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicado o Habeas Corpus.
Augusto de Siqueira
relator